Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-12.2018.8.11.0094
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000937-12.2018.8.11.0094
RECORRENTE: FRANCISCO GOMES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 26240498) interposto por FRANCISCO GOMES PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21084455):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – 1) RECUSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CONSELHO DE SENTENÇA, APÓS ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JÚRI – VEDAÇÃO DO ART. 593, § 3o, DO CPP – NÃO CONHECIMENTO – 2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPRESSÃO DE PROVAS DOS AUTOS – ATUAÇÃO DILIGENTE DA DEFESA TÉCNICA – 3) IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – ADMISSIBILIDADE – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA INTERMEDIÁRIA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O presente apelo não ultrapassa o juízo de admissibilidade neste aspecto, porque o artigo 593, § 3o do Código de Processo, veda a interposição de segunda apelação originada de novo julgamento decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), porquanto baseada no mesmo fundamento. 2. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, não restou comprovado qualquer prejuízo concreto ao apelante, eis que o causídico utilizando todos os meios e recursos inerentes ao exercício da ampla defesa, não havendo nenhum ato ou omissão que tenha provocado prejuízo ao apelante. 3. Ajuste no quantum da pena intermediária não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção, diante da incidência de duas agravantes, é certo que a valoração de dois anos para cada agravante revela-se desproporcional.” (Ap. 0000937-12.2018.8.11.0094, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11//2019, Publicado DJE em 22/11/2019)
Alega: (i) violação ao art. 593, III, “a” e “c”, do CPP, bem como à Súmula 523 do STF, ao argumento de cerceamento de defesa diante da atuação do advogado dativo e (ii) não cabimento da incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima no caso concreto.
Recurso tempestivo (Id. 26532042).
Contrarrazões – Id. 28750490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula. Não cabimento (Súmula 518 do STJ).
Com base na interpretação do art. 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO CONTRA ENTE PÚBLICO. TENTATIVA DE SAQUE DO FGTS MEDIANTE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO à SÚMULA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se afigura possível o conhecimento do apelo nobre no ponto em que se alega desrespeito a Enunciado Sumular, por não se inserir no conceito de lei federal. Súmula n.o 518/STJ. 2. A tese referente à inépcia da denúncia, artigo 41 do Código de Processo Penal, não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento, inviabilizando sua análise nesta via especial. 3. desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, no intuito de acolher o pedido de rejeição da denúncia mediante reconhecimento de crime impossível, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, inviável nesta sede ante o óbice da Súmula n.o 7 deste Sodalício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (destaquei)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 523 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar cerceamento de defesa diante da atuação do advogado dativo e a necessidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e uso de recurso de defesa que dificultou a defesa da vítima, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000937-12.2018.8.11.0094
RECORRENTE: FRANCISCO GOMES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 26409463) interposto por FRANCISCO GOMES PEREIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21084455):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – 1) RECUSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CONSELHO DE SENTENÇA, APÓS ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JÚRI – VEDAÇÃO DO ART. 593, § 3o, DO CPP – NÃO CONHECIMENTO – 2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPRESSÃO DE PROVAS DOS AUTOS – ATUAÇÃO DILIGENTE DA DEFESA TÉCNICA – 3) IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – ADMISSIBILIDADE – AUMENTO EXCESSIVO DA PENA INTERMEDIÁRIA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O presente apelo não ultrapassa o juízo de admissibilidade neste aspecto, porque o artigo 593, § 3o do Código de Processo, veda a interposição de segunda apelação originada de novo julgamento decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), porquanto baseada no mesmo fundamento. 2. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, não restou comprovado qualquer prejuízo concreto ao apelante, eis que o causídico utilizando todos os meios e recursos inerentes ao exercício da ampla defesa, não havendo nenhum ato ou omissão que tenha provocado prejuízo ao apelante. 3. Ajuste no quantum da pena intermediária não obstante a fundamentação utilizada se mostre suficiente à exasperar a sanção, diante da incidência de duas agravantes, é certo que a valoração de dois anos para cada agravante revela-se desproporcional.” (Ap. 0000937-12.2018.8.11.0094, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11//2019, Publicado DJE em 22/11/2019)
Alega: (i) violação ao art. 5°, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, bem como à Súmula 523 do STF, ao argumento de cerceamento de defesa diante da atuação do advogado dativo e (ii) não cabimento da incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima no caso concreto.
Recurso tempestivo (Id. 26532042).
Contrarrazões – Id. 28750492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELO STJ. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 958241 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação ao art. 5°, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal e à Súmula 523 do STF, além da necessidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e uso de recurso de defesa que dificultou a defesa da vítima, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v